Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000503-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VAGNER AUGUSTINHO DA SILVA, (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000503-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VAGNER AUGUSTINHO DA SILVA,

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – ABASTEÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE CRÉDITO DE INADIMPLENTES – REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA PREENCHIDOS – FIXAÇÃO DE
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. No caso,
os pressupostos da tutela judicial concedida na origem foram suficientemente atendidos, sendo perfeitamente correto o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

3. O artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

4. Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado em R$ 100,00 (cem reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000503-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VAGNER AUGUSTINHO DA SILVA,

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais de no. 1000503-26.2020.8.11.0000, ajuizada por
VAGNER AUGUSTINHO DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte demandada, ora agravante, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), se abstenha de negativar o nome do autor junto aos órgãos competentes (ID 30191972).

Para tanto, aduz o agravante que como a dívida não está sendo questionada na sua totalidade, não tendo o devedor, ora agravado, depositado o valor incontroverso, é perfeitamente admissível a inclusão do seu nome naquele banco de dados.

Defende que, existindo efetivamente a pendência envolvendo a operação contraída, não é possível se obstar a inscrição de nome do devedor em bancos de dados, como o SPC, SERASA, SISBACEN, CADIN e outros similares, já que é assegurado ao interessado consignar nos referidos registros eventuais inconsistências que os mesmos possam conter.

Sustenta que, é de conhecimento geral que a obrigação do envio da notificação ao devedor é do órgão que procede a inclusão do mesmo nos seus registros e não do credor.

Menciona que, mostra-se despropositada a fixação do valor da multa imposta, uma vez que o valor a ser aplicado supera o valor do débito referente ao contrato do autor. A excessividade do valor, no caso em questão, decorre do próprio resultado da sua aplicação, causando, sem sombra de dúvidas, o enriquecimento ilícito da parte autora.

Sem pedido liminar (ID 30505472).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (ID 32208977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000503-26.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a parte demandada, ora agravante, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), se abstenha de negativar o nome do autor junto aos órgãos competentes.

Pois bem.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.

TUTELA

DE

URGÊNCIA
DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA
.
1. Para concessão da

tutela

de

urgência

de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de

dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC.
2.
Na presença dos

requisitos

legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida
, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário.

AGRAVO
DE

INSTRUMENTO

DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA”
. (
Agravo

de

Instrumento

No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016).

Na espécie, é possível verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela judicial em favor do ora agravado, de maneira que a decisão combatida deve permanecer incólume.

É que, o agravado alega que não manteve qualquer vínculo obrigacional com o requerente que ensejasse a emissão dos títulos, sendo estes frutos de uma fraude, em que um terceiro, com extrema má-fé, pactuou passando-se por ele.

Ou seja, no caso, a parte agravada questiona a existência integral da dívida, não havendo que se falar que ela deveria depositar o valor que entende incontroverso, conforme aduz o agravante, a fim de afastar a existência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ainda, extrai-se dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, de maneira que os pressupostos da tutela judicial concedida na origem foram suficientemente atendidos, sendo perfeitamente correto o deferimento da liminar pelo juízo de origem.

Ademais, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o quantum contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado em R$ 100,00 (cem reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante.

Nesse sentido são vários os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira
”. (AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Por tais razões, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020